Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737870-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JELSON DA SILVA LOBO, JANETE DA SILVA LOBO RIBEIRO, JANILCE DA SILVA LOBO, JANE DA SILVA LOBO, JALISSON DA SILVA LOBO LIMA, JAISSON DA SILVA LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 75956342) interposto por JELSON DA SILVA LÔBO E OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0719113-33.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo título executivo foi originado da ação coletiva no 32159/97, determinou a habilitação dos herdeiros e apresentação de sobrepartilha ou documento equivalente, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID - na origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JANETE DA SILVA LOBO e outros em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O CJU suscitou dúvidas, nos seguintes termos (ID 231246952): Certifico que há dúvida quanto a decisão para expedição de RPV, tendo em vista a data do trânsito em julgado do principal ser anterior à 19/06/2020. Também quanto a pessoa que deve figurar como credor da RPV/precatório. Inicialmente, em consulta aos autos, verifica-se que o cumprimento individual foi proposto pelos herdeiros do ex-servidor JOELSON DE SOUZA LOBÔ. Nesse sentido, o polo ativo deve ser retificado para que conste como exequente ESPÓLIO de JOELSON DE SOUZA LOBÔ - CPF no 134.055.271-04, e seus herdeiros como seus sucessores. Dito isso, o requisitório deverá ser expedido em nome do ESPÓLIO de JOELSON DE SOUZA LOBÔ - CPF no 134.055.271-04 e, para eventual habilitação dos herdeiros no requisitório é imprescindível a apresentação de sobrepartilha ou outro documento hábil que discrimine o valor devido a cada herdeiro. Prossigo. O CJU suscitou dúvida, ainda, "quanto a decisão para expedição de RPV, tendo em vista a data do trânsito em julgado do principal ser anterior à 19/06/2020". Assim, passo a prestar esclarecimentos: O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, proferiu a seguinte decisão: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) [grifos nossos] Nesse sentido, em atenção ao entendimento firmado pela Suprema Corte, acerca da constitucionalidade da lei distrital, é imperioso reconhecer como sendo 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Deste modo, deve ser reconhecida a aplicação imediata da lei em comento, independente da data do trânsito em julgado do título executivo, conforme preleciona este e. TJDFT: Direito processual civil. Embargos de declaração. Preliminar de nulidade do julgamento rejeitada. Observância ao princípio da adstrição Requisição de Pequeno Valor. Aplicação da lei distrital n. 6.618. Embargos conhecidos. Preliminar rejeitada. acolhidos. I. Caso em exame 1. A parte exequente opôs embargos de declaração sustentando haver julgamento além do pedido na análise do tipo de requisição e, ainda, omissão no julgado, que não teria se manifestado sobre a declaração de constitucionalidade e aplicabilidade imediata da Lei n. 6.618/20. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar nulidade decorrente de julgamento extra petita; bem como a ocorrência de omissão sobre a aplicação do teto da Requisição de Pequeno Valor previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 ao caso. III. Razões de decidir 3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade por julgamento extra petita, arguida pela parte exequente, ora embargante. Nas razões recursais do agravo de instrumento, a parte agravante apresentou pedido de “prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Desse modo, observado o princípio da adstrição, não merece prosperar a tese de vício por julgamento além do pedido na apreciação da requisição cabível. Preliminar rejeitada. 4. Segundo o STF, é constitucional “a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar acórdão proferido pelo TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital, por violação à competência privativa do governador do DF, o relator explicou, com base no julgamento da ADI 5706/RN, que não há vício de iniciativa, pois a lei não tem natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático" (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 5. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, na 1a Turma do STF, prevaleceu o posicionamento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 6. Além disso, após o julgamento do acórdão impugnado, o STF publicou o julgamento de embargos de declarou e alterou o posicionamento exarado no julgamento RE1441665 AgR, citado no acórdão impugnado. O Supremo Tribunal Federal também acolheu embargos de declaração no ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024. 7. Desse modo, verificada a declaração de constitucionalidade e a aplicabilidade imediata do teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, por economia processual, cabível o cumprimento de sentença por requisição de pequeno valor. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar rejeitada. Acolhidos. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.383.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2022; RE n. 1.370.377-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; Rcl n. 51.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2022; e Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023; RE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.07.2024. (Acórdão 1948273, 0704921-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) [grifos nossos] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO TETO DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DE DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão de primeiro grau, que rejeitou a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual aumentou o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários-mínimos. A parte embargante argumenta que, após o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhecer a constitucionalidade da referida lei no julgamento do RE no 1.491.414-DF, tornou-se necessário revisar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que havia declarado a inconstitucionalidade da norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto de RPVs, deve ser aplicada retroativamente às execuções em curso; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 792 da repercussão geral, que trata da inaplicabilidade de normas novas às situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência, deve ser afastada neste caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são conhecidos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que há omissão quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 após o reconhecimento de sua constitucionalidade pelo STF. 4. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, sendo este o caso em análise, pois a decisão anterior deixou de apreciar a aplicabilidade da lei em questão após o julgamento do RE no 1.491.414-DF pelo STF. 5. A Lei Distrital no 6.618/2020 foi considerada constitucional pelo STF, que decidiu que não há reserva de iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo para disciplinar o teto das RPVs, pois a norma não possui natureza orçamentária nem regula a organização ou o funcionamento da administração pública (arts. 84, inciso XXIII, e 61, § 1o, da CRFB/88). Logo, a decisão anterior do TJDFT se encontra desalinhada com o entendimento do STF. 6. O Tema 792 da repercussão geral, que versa sobre a inaplicabilidade retroativa de leis novas a situações jurídicas anteriores, não se aplica neste caso. Conforme decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, essa tese não pode ser utilizada para afastar a aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que tal aplicação respeita os direitos fundamentais dos credores e os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia nos pagamentos da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Decisão reformada para aplicar a Lei Distrital no 6.618/2020, determinando que o teto de 20 salários-mínimos seja observado na expedição de RPVs nas execuções em curso. Tese de julgamento: 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumenta o teto de RPVs de 10 para 20 salários-mínimos, deve ser aplicada aos cumprimentos de sentença em curso, mesmo que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes da vigência da referida norma. 2. O Tema 792 da repercussão geral não se aplica à questão do aumento do teto de RPVs, devendo prevalecer a Lei Distrital no 6.618/2020 em respeito aos princípios da isonomia e da cronologia de pagamentos pela Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CRFB/1988, arts. 84, inciso XXIII, 61, § 1o, 165; Lei Distrital no 6.618/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414-DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 12.07.2024; STF, ADI no 5706/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2024; STF, RE no 1.472.130-DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 05.09.2023. (Acórdão 1940258, 0751312-02.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO COLENDO STF. RE 1.491.414/DF. APLICAÇAO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).) 2. A aplicação é imediata. A tese fixada no Tema 792, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Precedentes da Casa e da egrégia Turma. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1932644, 0727293-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) [grifos nossos] Ante todo o exposto, com relação à obrigação principal incontroversa, expeça-se RPV no valor de R$ 18.169,52 em favor do ESPÓLIO de JOELSON DE SOUZA LOBÔ - CPF no 134.055.271-04 , com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CPF/CNPJ: 04.549.858/0001-60. No tocante aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de 1.797,60 M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CPF/CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Preclusa a decisão de ID 226230952, voltem-me conclusos. Ao CJU: Retifique-se o polo ativo para que conste ESPÓLIO de JOELSON DE SOUZA LOBÔ - CPF no 134.055.271-04, e seus herdeiros como seus sucessores. Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. Após, em atenção à planilha do DF (ID 223092990), cuja data base é 31/07/24, quanto aos valores incontroversos: a) Com relação à obrigação principal incontroversa, expeça-se RPV no valor de R$ 18.169,52 em favor do ESPÓLIO de JOELSON DE SOUZA LOBÔ - CPF no 134.055.271-04, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CPF/CNPJ: 04.549.858/0001-60. b) No tocante aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de 1.797,60 M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - CPF/CNPJ: 04.549.858/0001-60. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Preclusa a decisão de ID 226230952, voltem-me conclusos.” Os recorrentes sustentam em suas razões recursais, em breve síntese, que a exigência judicial para expedição dos requisitórios seja precedida de habilitação de herdeiros e apresentação de sobrepartilha ou documento equivalente, contraria a legislação aplicável, já que a expedição poderia ocorrer diretamente em nome dos herdeiros do falecido, independentemente de inventário. Aduzem que tal entendimento contraria as disposições contidas nos artigos 666, do CPC, 1o, da Lei no 6.858/80, e 1o a 3o, do Decreto no 85.845/81, sendo inconteste a necessidade de reforma da decisão agravada. Defendem que o alvará judicial é uma medida de natureza jurisdicional voluntária e autônoma, destinada a permitir a prática de ato específico, como o levantamento de quantia, alienação de bem determinado ou acesso a valores que não justificam a instauração de inventário ou sobrepartilha. Requerem, ainda, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar o imediato prosseguimento do feito com a expedição das RPVs em favor dos sucessores, diante do caráter alimentar das verbas. Preparo devidamente recolhido (ID 75962193). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Os exequentes, ora recorrentes, são herdeiros de JOELSON DE SOUZA LOBÔ, já falecido. O de cujus era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002. O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 223092989- na origem), sob o argumento de excesso de execução, alegando que os exequentes teriam aplicado a taxa SELIC sobre valores já atualizados e acrescidos de juros, configurando anatocismo. A impugnação foi rejeitada, sendo homologados os cálculos dos exequentes e determinada a expedição de Requisições de Pequeno Valor – RPVs, tanto do valor principal, com a reserva dos honorários contratuais, quanto dos honorários sucumbenciais (ID 226230952- na origem). Na sequência, em razão de dúvida levantada pelo CJU, o juízo de origem determinou que o requisitório fosse expedido em nome do Espólio de Joelson de Souza Lobô, consignando a necessidade de apresentação de sobrepartilha ou outro documento idôneo que discriminasse a quota-parte de cada herdeiro, para eventual habilitação (ID 226230952-na origem) Contra a referida decisão, os recorrentes opuseram embargos de declaração (ID 246038682- na origem), sustentando omissão, ao argumento de que o Código de Processo Civil, a Lei no 6.858/1980 e o Decreto no 85.845/1981 permitem o pagamento de valores devidos a servidores públicos diretamente aos sucessores, sem necessidade de inventário ou arrolamento, entendimento inclusive consolidado na jurisprudência. Os aclaratórios foram rejeitados (ID 246109471- na origem). No caso em exame, não se constata, em análise perfunctória, a presença do requisito referente ao risco de dano ou ao perigo de ineficácia da decisão final. Isso porque, a verba objeto da controvérsia, embora derivada de condenação judicial relacionada a benefício de natureza remuneratória, integra o acervo hereditário do servidor falecido, não se tratando, portanto, de crédito de caráter alimentar em favor dos recorrentes, mas de patrimônio a ser partilhado entre os herdeiros. Dessa feita, os recorrentes não apresentaram elementos concretos de que, o fato de aguardarem a decisão de mérito do presente recurso, trará prejuízos que possam lhes ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital